Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0735383-31.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: L.A.P. e T.C.F. PACIENTE: D.d.A.B. AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.d.A.B., contra ato do d. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos de no 0732856-58.2020.8.07.0016, deferiu medidas protetivas em favor de T.C.M., consistentes na proibição de aproximação e contato por parte do paciente. Informam os impetrantes que o paciente e a suposta ofendida, T.C.M., mantiveram relacionamento amoroso por 3 anos e que essa relação se findou há 3 anos. Acrescenta que no dia 22.08.2020 a suposta ofendida compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (DEAM) e registrou a ocorrência policial no 2406/2020, formulando pedido de medidas protetivas de urgência, em razão de ter recebido um áudio, no dia 20.08.2020, no qual o ora paciente teria proferido ameaças e ofensas de ordem moral. Afirmam que a causa do registro do boletim de ocorrência é o comportamento agressivo do paciente em razão de a ofendida ter negado que encaminhou diversas mensagens e e-mails, quando ainda estavam juntos, à atual namorada do paciente. Acrescentam que as medidas protetivas foram deferidas pelo d. Juízo Plantonista, com prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação do ofensor e que, conclusos os autos ao d. Juízo natural, apontado como coator, o prazo de tais medidas foi elevado para 3 (três) meses. Defendem que os motivos que ensejaram o deferimento das medidas protetivas não condizem com a realidade, especialmente porque, conforme documentos que junta para instruir a impetração, após o fim do relacionamento do paciente e da suposta ofendida, esta passou a buscar contato com ele e com a sua atual namorada, R. Asseveram que o paciente e a suposta ofendida moram em localidades próximas e suas atividades profissionais podem ocasionar eventuais encontros involuntários, pois ele é personal trainer e ela é professora de dança, ambos realizando suas atividades laborais em localidades próximas. Por esse motivo, sabendo que o descumprimento das medidas pode ensejar sua prisão preventiva, sustentam que a medida de distanciamento configura flagrante ameaça à liberdade do paciente. Alegam, ainda, que a decisão que concedeu as medidas protetivas carece de fundamentação e não possibilitou o exercício do contraditório. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para afastar as medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do paciente. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da medida de distanciamento. No mérito, postulam a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese dos autos, em que pese o esforço dos impetrantes, a liberdade de ir e vir do paciente não se encontra cerceada e a questão da possibilidade do paciente e da suposta vítima virem a se encontrar em razão das atividades laborais que exercem deve ser avaliada perante o d. Juízo do conhecimento. De outra vertente, a insurgência dos impetrantes diz respeito à decisão que deferiu medidas protetivas de aproximação e contato entre o paciente e a suposta ofendida, alegando que tal decisum carece de fundamentação, sobretudo porque a versão da vítima sobre os fatos não corresponde à realidade. Resta claro que para o exame da pretensão é necessária análise mais aprofundada da questão, o que se revela inviável no âmbito do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. De mais a mais, se a alegação é no sentido de que o d. Juízo da origem teria incorrido em erro de procedimento, deveria manejar a medida processualmente adequada. Esta eg. Turma Criminal tem reiteradamente decidido pela inadmissão desta valiosa ação constitucional para tutelar toda e qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para tutela de sua pretensão. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR